Tribunal: CARF
Processo: 10680.720732/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720732/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CARMENSE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Declaração de Compensação (DCOMP) totalmente homologada. Crédito
parcialmente reconhecido e o remanescente extinto por expressa disposição
legal. Não há litígio a ser apreciado no presente processo, já que o direito
creditório pleiteado foi completamente satisfeito.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02- 42.025 (e-fls.
118-126), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, que, por unanimidade de votos, por não conhecer a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720732/2012-11
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da declaração de compensação é de cinco anos, contados a
partir da data de sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Sem crédito em litígio.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 02-42.025, de 11/01/2013, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Contra a contribuinte precitada foi emitido, em 17 de fevereiro de 2012, o Despacho
Decisório DRF/BHE no 234, o qual reconheceu em parte o crédito pleiteado e
homologou parcialmente a compensação efetuada por meio da PER/Dcomp. Foi
homologada parcialmente a PER/Dcomp no 32712.80075.270906.1.3.083257, até o
limite de crédito disponível, considerando extinto o saldo remanescente do débito
declarado por expressa disposição legal (fls. 48 a 52).
A homologação parcial foi motivada pela inexistência de crédito utilizado para
compensar integralmente os débitos informados. O crédito informado refere-se à
ressarcimento de contribuição ao PIS não-cumulativo – mercado externo, relativa aos
meses de abril a junho de 2005 (2o trimestre de 2005). Inicialmente a contribuinte
ingressou com o pedido de ressarcimento e, posteriormente, transmitiu declaração de
compensação – Dcomp – para utilização desse crédito.
A DRF/Belo Horizonte, tendo por base o relatório fiscal às fls. 14 a 43, deferiu
parcialmente o pleito, referente ao período de abril de 2005 a junho de 2006,
reconhecendo o direito creditório global no valor de R$ 55.429,46 para a Cofins (pleito
de R$ 264.164,05), e de R$ 12.034,03 para o PIS (pleito de R$ 57.351,41).
Considerando que a operacionalização da compensação é feita por tributo e período de
apuração, , informou a autoridade a quo que foi aberto um processo para cada trimestre
de apuração do crédito. Assim, o presente processo trata exclusivamente sobre os
créditos de PIS/Pasep relativos ao 2o trimestre de 2005. Os demais créditos de
PIS/Pasep estão controlados nos seguintes processos: 10680.720730/201214 (2o
trimestre
de
2006),
10680.720734/201201
(3o
trimestre
de
2005)
e
10680.010333/200692 (1o trimestre de 2006).
Em vista do crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade jurisdicionante, por
intermédio do referido Despacho Decisório, reconhecer em parte o crédito pleiteado e
homologar parcialmente a PER/Dcomp mencionada, referente à créditos de PIS/Pasep
relativos ao 2o trimestre de 2005, de que trata este processo.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 5o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e arts. 21, 26, 34 e 42 da Instrução Normativa no
460, de 18 de outubro de 2004 e alterações.
Cientificada em 01/03/2012, fl. 56, em 02/04/2012 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade às fls. 57 a 75, acompanhada dos documentos às fls. 76
a 116, alegando, em síntese, que:
• A empresa é produtora, exportadora e contribuinte do PIS e da Cofins não
cumulativos. Estas contribuições sociais, por força normativa, não incidem sobre as
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

receitas decorrentes de exportação. As empresas exportadoras, quando acumulam
crédito destas contribuições em quaisquer outros tributos em virtude de exportação,
podem compensar estes créditos;
• Apresentou em 26/09/2006, seus pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins, pedidos
estes que receberam os n°s 10680.01.010333/200692 (PIS) e 10680.010334/200637
(Cofins). O Ressarcimento do PIS refere-se aos 1o, 2o e 4o trimestres de 2003, 1o, 3o e
4o trimestres de 2004, 1o, 2o e 3o trimestres de 2005 e 1o e 2o trimestres de 2006. O
Ressarcimento da Cofins refere-se aos 1o, 3o e 4o trimestres de 2004, 1o, 2o e 3o
trimestres de 2005 e 1oe 2o trimestres de 2006;
• Após seu pedido de ressarcimento, apresentou à Receita Federal seus débitos
fazendários que deveriam ser compensados com seus créditos de PIS e
Cofins/Exportação. No final do ano de 2011, a Receita Federal deu início à fiscalização
destes créditos, concluindo seu trabalho e intimando a defendente sobre as glosas
efetuadas em 01/03/2012. O fisco, sem qualquer embasamento legal, glosou vários dos
créditos de PIS e Cofins / Exportação apresentados, referentes ao 2o e 3o trimestre de
2005 e 1o e 2° trimestres de 2006;
• Para o fiscal da Receita Federal que analisou os créditos, os créditos de PIS e Cofins
somente poderão ser apurados na aquisição de insumos que possuem contato físico com
o produto final e se desgastam na produção, excluindo ainda a sucata e o carvão vegetal
adquirido de pessoas físicas e produtores rurais. Também, por equívoco do fiscal, foram
glosados vários créditos, sob o argumento de não ter havido no mês da aquisição das
mercadorias, exportação por parte da defendente. Glosou também o agente fazendário,
várias aquisições de carvão vegetal feitas pela defendente das empresas Carvão do
Brasil Ltda ME e Carvão Brasa Viva, por não ter a defendente entregado cópia de todos
os cheques e extratos bancários que envolvam estas aquisições. Foram ainda glosados
todos os créditos calculados na aquisição de sucata;
• Ficando comprovada a inércia do ente público, bem como sua falta de diligência a
contento para analisar o pedido de ressarcimento de crédito feito pela contribuinte, bem
como intimar a mesma da glosa pretendida, deverá ser decretada a decadência e a
homologação tácita do crédito apresentado, em benefício dos princípios da segurança
jurídica e da paz social. O fato de terem sido os pedidos de ressarcimento de créditos de
PIS e Cofins, analisados e a contribuinte sido intimada após o prazo decadencial, ou
seja, mais de 05 (cinco) anos após o fato gerador, gera a homologação tácita do crédito,
sob pena de se não aceita a decadência, estar-se criando uma anomalia jurídica,
contrária aos princípios gerais de direito e ao princípio que determina não poder haver
obrigações patrimoniais eternas. O prazo decadencial aplicável está previsto no § 5° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96,, de modo que esse prazo para a Receita Federal analisar o
pedido de crédito é de 05 (cinco) anos contados da data da entrega dos pedidos de
ressarcimento. Tendo os mesmos sido entregues em 26/09/2006 a decadência ocorreu
em 26/09/2011. E sendo a contribuinte intimada do Termo de Ciência e Notificação
somente em 01/03/2012, a homologação do pedido de ressarcimento do crédito, ocorreu
tacitamente. As decisões de todas as Turmas de Julgamento da Secretaria da Receita
Federal são neste sentido;
• É oportuno também indicarmos que também ocorreu a decadência em relação as
Dcomp's
nos
11827.28955.270906.1.3.092901,
04114.21660.270906.1.3.092948,
03876.97775.230207.1.3.090002,
35429.56565.141206.1.3.094688,
03486.3
8920.120107.1.3.098167 e 23261.23014.230207.1.3.092735;
• A partir de dezembro de 2002 para o PIS e de fevereiro de 2004 para a Cofins, foi
alterada a sistemática da cobrança e o cálculo destas contribuições, passando as mesmas
a serem apuradas de forma não cumulativa. Esta forma de cálculo é obrigatória para
todas as empresas que optaram pela apuração do imposto de renda pelo lucro real. A Lei
n° 10.637, de 2002 determina as formas de se calcular o PIS, bem como traz as
aquisições que geram créditos desta contribuição. Já a Lei n° 10.833, de 2003 determina
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

as formas de se calcular a Cofins, bem como informa quais aquisições dão direito ao
crédito desta contribuição. As duas normas preveem que as aquisições de insumos e os
serviços adquiridos para a produção gerarão créditos de PIS e Cofins a serem
descontados dos débitos destas contribuições a serem pagos à Receita Federal. Desta
forma, devemos agora analisar quais são os produtos que são considerados insumos e
que podem gerar o crédito para a defendente;
• Insumos são todos os bens utilizados na produção de um outro bem ou serviço.
Incluem, além da matéria prima, os produtos intermediários necessários para produzir a
mercadoria. No seu conceito mais amplo, insumo é a combinação de fatores de
produção, que entram na elaboração de certa quantidade de bens ou serviços. As Leis n°
10.637, de 2002 e n° 10.833, de 2003 quando adotaram a não cumulatividade para o PIS
e para a Cofins, o fizeram sob o regime de crédito financeiro e não como crédito físico
como interpreta a Receita Estadual. Para que se possa aproveitar o crédito de PIS e
Cofins sobre a entrada de serviço, o regime adotado pelas leis somente poderia ser o do
crédito financeiro, pois em nenhuma forma o serviço poderia integrar fisicamente o
produto final, requisito este essencial para o aproveitamento do crédito de PIS e Cofins
pelo regime físico. Desta forma as leis instituidoras do PIS e da Cofins não-
cumulativos, ao determinar que estas contribuições fossem não cumulativas,
aproveitando-se os créditos pela entrada de bens ou serviços e compensando-se com o
valor devido crédito financeiro, na saída, previram o regime de crédito financeiro, não
podendo uma norma infraconstitucional ou entendimentos equivocados da Receita
Federal, determinar que seja adotado o regime de crédito físico;
• O CARF após muitas reflexões e discussões sobre a matéria, concluiu pela
necessidade de se ampliar o conceito de insumos adotado pela Receita Federal,
aproximando este conceito do adotado na legislação do IR e afastá-lo do conceito
adotado pelo IPI. Este posicionamento do CARF, acolhendo o conceito de insumo como
todos os produtos essenciais na produção, mesmo que não tenham contato físico com o
produto final ou se desgaste completamente no processo produtivo, pode ser verificado
no julgamento dos processos n°s 13053.000211/2006-72 e 13053.000112/2005-18. No
mesmo sentido, temos o processo n°. 11020.001952/2006-22. O poder judiciário
também já se posicionou no mesmo sentido das decisões proferidas pelo CARF,
devendo-se também verificar que se encontra em julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça o Recurso Especial n° 1246317, que discute exatamente o conceito de insumo
para o aproveitamento do crédito de PIS e Cofins não cumulativo. Verifica-se com
clareza, que a própria lei instituidora da Cofins é clara ao determinar que o cálculo do
crédito deve levar em consideração os custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação. Sendo assim, resta claro que o conceito de insumo, para o
aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins não cumulativos, não está vinculado ao
contato físico ao produto final e ao desgaste no processo produtivo, mas sim a
necessidade essencialidade dos produtos adquiridos, bem como ao custo da produção;
• A Receita Federal, através de seu auditor fiscal, glosou todos os créditos de PIS e
Cofins escriturados pela defendente nas aquisições de sucata. Esta glosa foi feita com
base no art. 47 da Lei 11.196, de 2005. O art 48 da Lei n° 11.196, de 2005 é claro ao
determinar que a empresa que vender a sucata, deverá fazer constar em sua Nota Fiscal
a suspensão da cobrança do PIS e da Cofins sobre esta venda. No caso das aquisições
feitas pela defendente, as notas fiscais não vieram com a indicação desta suspensão e as
empresas vendedoras recolheram PIS e a Cofins sobre estas vendas. Como houve o
recolhimento das contribuições sobre e a venda da sucata, tendo os valores sido
embutidos no valor da venda, a defendente possui o direito a se creditar do valor do PIS
e da Cofins recolhidos pelo vendedor da sucata;
• A fiscalização da Receita Federal glosou os créditos de PIS e de Cofins nas aquisições
feitas de carvão vegetal de pessoas físicas, por supostamente só ser possível o
aproveitamento do crédito destas contribuições quando o produto ou serviço for
adquirido de pessoa jurídica. Contudo, como se verifica na legislação aplicada ao caso,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

não existe qualquer vedação para este aproveitamento, quando se tratar de restituição
em virtude de exportação, consoante § 3° do art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003. Não
existindo esta vedação na lei, não pode a mesma ser criada por norma infra legal ou
entendimentos equivocados da Receita Federal. Devemos também analisar que a
vontade do legislador ao criar o PIS e a Cofins não cumulativos, foi a de desonerar a
cadeia produtiva Ao determinar o § 3o do art. 6o da Lei 10.833, de 2003, que os
créditos somente poderão ser apurados em relação aos custos, esta determinação foi
ampla, não existindo qualquer limitação no sentindo do PIS e da Cofins terem incidido
de forma direta na aquisição ou em cascata, bem como não há qualquer limitação
quanto às aquisições feitas de produtores rurais pessoas físicas;
• O produtor rural ou mesmo a pessoa física que vende carvão vegetal para a
defendente, são de forma indireta contribuintes do PIS e da Cofins, uma vez que
adquirem produtos tributados por estas contribuições. Quando a defendente adquire o
carvão vegetal, que é sua matéria prima, dos produtores rurais e das pessoas físicas, no
preço pago pelo carvão estão embutidos todos os valores pagos de PIS e Cofins na
aquisição das mudas do eucalipto, nos fertilizantes, no óleo diesel, nas máquinas, nas
moto serras, e em vários outros produtos. Desta forma a Lei n° 10.833, de 2003, ao
determinar que a base de cálculo do crédito é o somatório dos custos, ela está garantindo
o ressarcimento de todo o valor pago na cadeia produtiva a título de PIS e Cofins e não
apenas limitado à ultima etapa, ou seja, no momento da aquisição pelo produtor-
exportador. Discutindo crédito diferente, mas demonstrando a cumulação destas
contribuições perante a cadeia produtiva, o poder judiciário já se posicionou nesse
sentido. Sendo assim resta claro o direito da defendente de calcular o crédito do PIS e
da Cofins exportação não-cumulativos, levando em consideração a totalidade de seus
insumos adquiridos, inclusive suas matérias primas adquiridas de produtores rurais ou
pessoas físicas, não observando a ilegal limitação que determina o aproveitamento
apenas dos produtos adquiridos de pessoas jurídicas contribuintes do PIS e da Cofins;
• Após a análise das notas fiscais de aquisição de "Carvão Brasa Viva" e "Carvão do
Brasil Ltda ME", a fiscalização glosou todos os créditos de PIS e de Cofins. Segundo a
fiscalização, a indicação e apresentação de todas as notas fiscais, livros de entrada, livro
Diário e Razão, onde todas as informações estão lançadas e condizentes uma com as
outras, não é suficiente para confirmar o efetivo negócio. Deve-se ressaltar que as notas
fiscais não foram consideradas inidôneas e as duas empresas encontram-se até a
presente data em situação ativa e regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ. Cumpre-nos também informar que em todas as notas fiscais cujos créditos foram
glosados pelo fiscal constam os carimbos das agências fazendárias de Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul, bem como o carimbo do IEF de Minas, estando também
comprovado o ICMS devidamente recolhido. As notas fiscais de aquisição de carvão
vegetal são documentos verdadeiros e possuem todos os requisitos de validade. Os
livros contábeis e fiscais da defendente foram todos registrados na Junta Comercial
(Jucemg);
• Mesmo não existindo qualquer irregularidade na documentação de aquisição de carvão
vegetal das empresas "Carvão Brasa Viva" e "Carvão do Brasil Ltda ME", a fiscalização
glosou todos os créditos de PIS e Cofins, sob o argumento de não ter a defendente
apresentado os cheques e os extratos bancários comprovando os respectivos
pagamentos. Cumpre-nos informar que cópia de cheques e extratos bancários não são
documentos contábeis e fiscais, sendo sim documentos sigilosos da empresa. A
apresentação destes documentos somente deve ocorrer se for embasada em uma ordem
judicial, determinando a quebra do sigilo financeiro da empresa. O STF, nos autos do
RE 389808, ao interpretar os incisos X e XII do art. 5o da CF/88, referente ao direito à
privacidade e sigilo em confronto à Lei Complementar n° 105, se pronunciou nesse
sentido. As empresas vendedoras do carvão possuem até a presente data situação ativa
regular perante o CNPJ. Deve-se também verificar, que as microfilmagens dos cheques
não estão disponíveis na empresa e nem mesmo os bancos são obrigados a manter esta
microfilmagem por um período maior que 90 dias. Sendo assim, tais documentos não
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

podem ser exigidos para comprovar transações comerciais feitas há mais de 05 (cinco)
anos;
• Adotando uma conduta extremamente restritiva e dissociada da legislação, o agente
fazendário glosou todos os créditos da defendente calculado sobre o valor dos fretes
pagos para o transporte das matérias primas e dos transportes de produtos acabados.
Como já visto, o frete dos transportes de matéria prima e o transporte da mercadoria
acabada são considerados insumos e estão vinculados à produção. Ressalta-se também
que, por equivoco, o agente fazendário fez constar em seu relatório que se tratava de
transporte entre filial e depósito, o que não é a realidade, pois se trata de transporte de
matéria prima abastecendo a empresa e material acabado comercializado. Desta forma,
resta claro que a glosa realizada foi ilegal e não pode prosperar;
• Sobre combustível e lubrificantes, informa a Receita Federal que somente geram
direito de crédito, os produtos que são empregados diretamente na fabricação de
produtos. Desta forma, o combustível e lubrificantes consumidos pelos caminhões e
máquinas que fazem o transporte interno na empresa de matéria prima e demais
produtos não gerariam o crédito. Contudo, como já indicado, o combustível e os
lubrificantes utilizados pelos caminhões e maquinas responsáveis pelo transporte
interno da matéria prima e demais produtos são considerados insumos, já que
vinculados ao custo da produção, bem como por serem essenciais;
• Os créditos aproveitados sobre a aquisição de insumos agrícolas foram glosados sob o
suposto argumento de ser a defendente produtora de ferro gusa e peças fundidas, não
utilizando produtos rurais como insumo. Ocorre que a defendente é produtora de ferro
gusa, que possui entre as principais matérias primas o carvão vegetal. A defendente é
produtora de carvão vegetal em florestas próprias. Conforme já informado, o carvão
vegetal é matéria prima para a defendente e sua produção e o plantio de eucalipto é
necessário para a produção de ferro gusa. Sendo assim, os insumos agrícolas adquiridos
para a plantação e cultivo do eucalipto, bem como na produção de carvão vegetal, são
considerados insumos vinculados ao produto final da defendente, de modo que estes
créditos são válidos e podem ser aproveitados pela defendente;
• Conforme já amplamente demonstrado, o conceito de insumo, para a obtenção de
crédito de PIS e Cofins/Exportação, está vinculado ao custo da produção e não ao
contato físico e desgaste imediato, como pretende a fiscalização. Todos os produtos que
são empregados na produção, mesmo que indiretamente, são considerados insumos e
desta forma, geram crédito destas contribuições. Sendo assim, verifica-se que as glosas
realizadas em relação a material elétrico, material de consumo e manutenção da balança
foram ilegais, devendo o crédito apresentado ser validado e aceita a compensação
requerida;
• Tendo sido demonstrada a validade dos créditos glosados, uma vez que o conceito de
insumo adotado pelo auditor fiscal não encontra respaldo legal, devemos também
apresentar a falha existente no relatório fiscal sobre as datas e ocorrências de
exportação. A defendente produz e exporta ferro gusa. Este produto possui suas
peculiaridades na exportação. O ferro gusa é enviado para terminal alfandegário e
exportado através de navios O produto somente é embarcado após atingir o volume
necessário para preencher a carga deste. A defendente envia para o terminal
alfandegário, através de várias cargas, seu produto. Cada viagem é embasada em uma
nota fiscal. Quando o volume enviado pela defendente para os terminais atinge o
volume total do lote, o ferro gusa é embarcado em vagões de trem e levado até o porto
de embarque. Neste momento é expedida uma nota fiscal mãe, dela constando todo o
volume do lote e os dados do cliente final, relacionando ainda todas as notas fiscais
utilizadas para o envio das diversas cargas de gusa. Esta nota fiscal mãe é adotada para
o fechamento do volume embarcado e emissão do atestado de embarque da carga ou
B/L – Bill of Lading. Após o embarque e a emissão do Bill of Lading é expedida a nota
fiscal final para fechar o volume efetivamente embarcado;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

• Conforme se verifica na documentação analisada e no relatório fiscal, a defendente
somente vendeu seus produtos para o exterior, não existindo venda para o mercado
interno. O quadro em anexo demonstra que a defendente enviou para exportação várias
cargas de gusa, que não foram embarcadas no mesmo mês do envio, uma vez que ainda
não havia sido atingido o volume total do lote a ser exportado. A nota fiscal emitida
para acobertar o envio do ferro gusa para exportação possui a validade de 180 (cento e
oitenta dias) sem, contudo, perder sua característica de envio para exportação. Pelo
demonstrado e pelo que se comprova pela tabela em anexo, a defendente possui o
direito ao crédito de PIS e de Cofins em relação ao custo dos produtos exportados. Este
cálculo deve ser feito em relação ao produto exportado e não com base no mês que
houve o embarque das mercadorias. Sendo assim, resta clara a validade dos créditos
apresentados, mesmo no mês que não houve o efetivo embarque, pois as mercadorias
produzidas foram enviadas para a exportação, situação esta que garante o crédito à
defendente;
• A contribuinte anexa ao seu recurso: copia da última alteração contratual consolidada
e do cartão do CNPJ, cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF do
representante legal, cópia do recibo de entrega do pedido de ressarcimento do crédito,
cópia da tabela demonstrando a efetiva exportação do ferro gusa e cópia das certidões
do CNPJ das empresas fornecedoras de carvão vegetal;
• À vista do exposto, requer que seja acolhido o seu recurso, uma vez já ocorrida a
homologação tácita do pedido de ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins, bem como
por serem os créditos escriturados, provenientes das aquisições feitas pela defendente de
insumos necessários para a produção do ferro gusa exportado, válidos e corretos.
Requer, desta forma, a homologação das compensações requeridas. Requer, ainda, a
juntada futura de novos documentos e a apresentação de mais informações, se esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil julgar necessário. Requer, por fim, seja dado o
efeito suspensivo à cobrança, conforme preceitua os incisos III e VI, do art. 151 do
CTN.
Cientificada dessa decisão em 15/03/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
140, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 141-158, na data de 12/04/2013,
conforme protocolo de fls. 141, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

Embora a defesa da Recorrente seja genérica para englobar as compensações
discutidas em 4 diferentes processos administrativos, o presente processo trata apenas dos
créditos de PIS relativa aos meses de abril a junho de 2005, 2o trimestre de 2005. Quanto à esse
crédito, foi apresentada a declaração de compensação no 32712.80075/270906.1.3.083257,
transmitida em 27/09/2006.
Em síntese, o Recurso Voluntário se insurge contra às glosas de créditos de
PIS/COFINS, razão pela qual as DCOMPs apresentadas não foram totalmente homologadas. Os
seguintes insumos foram objeto de glosas: (i) sucata; (ii) carvão vegetal adquirido de pessoas
físicas; (iii) carvão vegetal adquirido de pessoas jurídicas; (iv) fretes; (v) combustíveis e
lubrificantes; (vi) insumos agrícolas – produtos rurais; (vii) outros insumos: materiais elétricos,
de consumo e manutenção de balança; e (viii) além de glosas quanto à aquisição de insumos nos
meses em que não houve prova da exportação.
Contudo, analisando o Despacho Decisório de fls. 58 a 62 verifiquei que a
declaração de compensação objeto desse processo foi totalmente homologada. O crédito atinente
à Dcomp foi parcialmente reconhecido, e o valor remanescente foi extinto por expressa
disposição legal, na forma determinada pela IN SRF 900/2008, vigente na época. Confira a parte
dispositiva da decisão da DRF:
“(...)
Ante o exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento de
PIS/PASEP Não Cumulativo – Mercado Externo do período requerido, 2o
Trimestre/2005, nos termos do Relatório Fiscal e conclusão acima, considerando
Homologada parcialmente a compensação declarada.
CONSIDERO EXTINTO o saldo remanescente do débito declarado por expressa
disposição legal.
(...)”.
(grifou-se)
Portanto, não há litígio a ser apreciado no presente processo, já que o direito
creditório pleiteado foi completamente satisfeito. Correta, portanto, a decisão de primeira
instância.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720732/2012-11

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital